Tribunal: TJMT
Processo: 1030488-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030488-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUNIOR CALISTO DOS SANTOS - CPF: 990.630.501-00 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO QUITADO QUANDO DA INCLUSÃO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Parte recorrente/reclamante que comprova a existência de negativação realizada em data posterior ao adimplemento da prestação que fundamenta a inscrição.

Ato ilícito que se verifica.

Alegação de que existem outras prestações vencidas, contudo, tendo o documento do extrato feito referência àquela que se encontra quitada é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Existência de débito em aberto que vai considerada para fins de estabelecimento do montante da indenização, para o fim de mitigar seu valor.

Dano moral que se configura
in re ipsa
.

Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização decorrente de dano moral.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte reclamante aduz em suas razões recursais que experimentou dano moral na medida em que teve seu crédito restrito por débito que já se encontrava quitado ao tempo da negativação.

Pede ao final a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 192915676 almejando o julgamento de não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão ao recurso interposto pela parte promovente.

Conforme se infere dos autos a parte recorrente/reclamante traz em sua inicial alegação de que o débito levado a apontamento encontrava-se quitado quando da sua inclusão em cadastro de proteção ao crédito.

Nesse particular importa registrar que a parte recorrente/reclamante se desincumbiu do ônus da prova que a ela era esperado, comprovando a existência do fato constitutivo de sei direito (CPC, art. 373, inciso I).

O cerne da questão reside na verificação acerca do tempo da inscrição, se ao tempo da inclusão a prestação estava já adimplida (tal como afirma a parte recorrente) ou não (tal como afirma a parte recorrida).

A prova dos autos é inconteste de que ao tempo da inscrição a prestação que deu causa à negativação já estava, ainda que em atraso, adimplida.

Nesse sentido é o que se verifica do documento consistente no comprovante de pagamento (Id. no 191978176) que comprova o pagamento da prestação vencida em data de 24/abril/2023 em data de 06/junho/2023; bem assim que a inscrição que se operou em data de 14/junho/2023, conforme extrato de Id. no 191978177.

Ora, conquanto a parte recorrida/reclamada sustente a existência de outras prestações mensais em aberto o que emprestaria fundamento à negativação realizada é certo registrar que ao fazê-lo com fundamento em prestação já adimplida lhe retira a legitimidade.

O ato ilícito decorre da verificação que resulta da inscrição operada pela parte promovida em razão de prestação que não era mais devida, exatamente aí reside o ato ilícito que gerou dano à parte recorrente.

Embora sustente a parte recorrida que existiam outras prestações em aberto, acabou por fundamentar seu ato em prestação que não mais era devida, porquanto já se encontrava liquidada.

Resta, pois, verificada a ocorrência da conduta ilícita, eis que a restrição de crédito se operou em razão de débito que inexistia (prestação já quitada).

Oportuno registrar que o dano moral na hipótese em comento se caracteriza na modalidade
in re ipsa
, sendo prescindível a prova da sua ocorrência que se caracteriza pela própria inscrição.

Nesse passo, verificando que inexistem anotações pretéritas capazes de afastar a ocorrência do dano moral, impositiva a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais perpetrados em face da parte autora.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

No caso presente a restrição objeto dos autos é a única em desfavor da parte recorrente/reclamante, inexistindo qualquer outra, quer preexistente (que seria capaz de afastar o dano moral a teor da Súmula no 385 do STJ), quer posterior (que seria capaz de mitigar o montante devido a título de indenização a teor da Súmula no 29 da TRU/TJMT).

Todavia, importa considerar nesse particular a informação que aporta aos autos e da qual a própria parte autora reconhece a existência de mora em relação a outras prestações que, embora não levadas à registro, encontram-se em aberto.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Posto isso,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito
DOU PROVIMENTO
nos termos acima consignados para
CONDENAR
a parte reclamada,
a título de danos morais
, ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/20
24